Tribunal: TJPA
Processo: 0820658-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820658-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: CRISTINA DEMES MEIRELES, S. G. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0820658-11.2024.8.14.0000
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
RECORRIDOS: CRISTINA DEMES MEIRELES E SIDCLEI GONÇALVES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PELO SISBAJUD. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I
– Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD nas contas dos executados, por se tratarem de verbas de natureza alimentar, determinando a restituição dos montantes.

II
– A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de quantias depositadas em contas bancárias indicadas como salário, à luz do art. 833, IV, do CPC.

III
– Comprovada a natureza salarial das contas bloqueadas, não há que se falar em penhora, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sendo legítima a decisão que determinou a liberação dos valores, ainda mais quando não superado o limite de 50 salários mínimos mensais, nem evidenciadas hipóteses excepcionais.

IV
– A tese de relativização da impenhorabilidade encontra-se pendente de definição no Tema 1230 do STJ, não se aplicando ao caso concreto, em que se demonstrou de forma suficiente a origem alimentar dos valores constritos e com penhora que não excedeu 40 salários mínimos

V
– Decisão agravada mantida. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0820658-11.2024.8.14.0000
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
RECORRIDOS: CRISTINA DEMES MEIRELES E SIDCLEI GONÇALVES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001265-02.2007.8.14.0010, em trâmite na 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, a qual acolheu as alegações de impenhorabilidade formuladas pelos executados, determinando a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD das contas bancárias de CRISTINA DEMES MEIRELES (Banco Bradesco) e SIDCLEI GONÇALVES DOS SANTOS (Caixa Econômica Federal), ao fundamento de se tratarem de contas salário.

A decisão agravada assentou que, embora em trâmite no STJ discussão acerca da possibilidade de penhora de verba salarial para quitação de dívida não alimentar (Tema 1230), ainda prevalece a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, até que parâmetros excepcionais sejam definidos pela Corte Superior, razão pela qual determinou a restituição dos valores constritos nas contas indicadas como salário.

Em suas razões, o agravante argumenta, em síntese: (i) que os valores bloqueados não estariam devidamente demonstrados como sendo de natureza alimentar ou provenientes de salários; (ii) que a penhora ocorreu em diversas contas bancárias, o que enfraqueceria a tese de impenhorabilidade; (iii) que o juízo a quo não exigiu a comprovação da natureza salarial dos valores pelos devedores, (iv) que a decisão recorrida viola o art. 835, I, do CPC, e diverge da jurisprudência do STJ, que admite a relativização da impenhorabilidade salarial. Ao final, requereu liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão e manter a penhora realizada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0820658-11.2024.8.14.0000
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
RECORRIDOS: CRISTINA DEMES MEIRELES E SIDCLEI GONÇALVES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ponto controvertido nos autos diz respeito à legalidade da decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, nas contas de titularidade dos agravados, sob alegação de se tratarem de contas salário.

Dispõe o art. 833 do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º . ”

As normas acima citadas constituem garantias mínimas destinadas à proteção da dignidade do devedor e de sua família, como forma de assegurar-lhe o mínimo existencial.

No caso concreto, restou comprovado documentalmente que os valores penhorados que recaíram sobre as contas indicada na decisão agravada se tratam de contas salário, conforme documentação idônea anexada aos autos pelos executados. O juízo de origem, atento a esse fato, reconheceu acertadamente a impenhorabilidade dos referidos valores e determinou sua restituição.

A relativização da impenhorabilidade se trata de matéria afetada no tema n. 1230 do STJ, que visa discutir o “ Alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.”

No entanto, não é este o caso dos autos, em que deve prevalecer a norma expressa no dispositivo legal, em razão dos valores penhorados e em razão de se tratarem de contas destinadas à verba de natureza alimentar.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE QUANTIA EM CONTA CORRENTE E CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ A QUANTIA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS . 1. Consoante entendimento consolidado pelo STJ, é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel moeda. 2.
Assegura-se a impenhorabilidade do salário e qualquer quantia de até 40 salários mínimos, depositada em conta-poupança ou outra modalidade de conta-corrente, por previsão expressa do art . 833, incisos IV e X, do CPC, tendo tal norma a finalidade de resguardar a dignidade do devedor, preservando o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar. 3. Reconhecida a impenhorabilidade e determinada a liberação da quantia bloqueada.
- Recurso provido .

(TJ-SP - AI: 21811845420208260000 SP 2181184-54.2020.8.26 .0000, Relator.: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 24/09/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA . IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 .
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. 2. Na hipótese, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor
. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1932231 DF 2021/0107161-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Destarte, considerando que os bloqueios recaíram sobre valores inferiores a 40 salários mínimos, depositados em contas identificadas como salário, é de rigor a manutenção da decisão agravada, por estar em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 10/12/2025